Tribunal: STF
Processo: ARE 1455631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência deste Tribunal que determinou a devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista que o “Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020”.  



     A parte embargante sustenta, em síntese, que “houve erro material na subsunção do caso concreto ao Tema nº 1089 de Repercussão Geral (...) o adequado seria a subsunção ao Tema nº 396 de Repercussão Geral”. 



     O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.   



     O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



     Ademais, quanto à alegada identidade com o Tema nº 396 da sistemática da repercussão geral, destaco que a Corte de origem consignou que:



    “se está aqui diante de pretensão que não se volta ao percebimento de prestações de trato sucessivo, mas de extensão de vantagem, com supedâneo em direito que nasceu com a Lei Complementar Estadual n° 871, de 19 de junho de 2000”. 



    (...)



    “O benefício instituído pela Lei Complementar n° 871100 de "gratificação" só tem o "nomen", não refletindo a real natureza da vantagem, a qual é de natureza genérica (...) e a estremar sua natureza de verdadeira gratificação de serviço.”



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o o RE nº 1223164 (Tema nº 1089), decidiu que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.



    Nesse cenário, considerada a identidade material entre a controvérsia do presente feito e o debate do recurso paradigma no Plenário Virtual desta Corte, irrepreensível a decisão embargada.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente